Tribunal: TCU
Processo: 015.086/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. Relatório de Acompanhamento da execução do contrato para exploração de arrendamento em Itajaí/SC decorrente do Processo Seletivo Simplificado 1/2023

Inteiro teor:
Acórdão 2495/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pela Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério de Portos e Aeroportos, Sra. Cecília Alves Carrico (peça 143); e pelo Auditor-Chefe da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Sr. Marcos Mendonça da Silva (peça 148), por mais 60 (sessenta) dias, para atendimento do Ofício de Notificação de Acórdão no 27.294/2025-TCU/Seproc (peça 133), emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 1516/2025-TCU-Plenário : 1. Processo TC- Processo 015.086/2024-0 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 018.817/2024-6 (DENÚNCIA) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério de Portos e Aeroportos. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. dar ciência aos responsáveis que o descumprimento da determinação no prazo estipulado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa de que trata o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.